Tribunal: CARF
Processo: 11075.720780/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO FISCAL.
Cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de receita.
CONTRATO DE PARCERIA. PREVISÃO DE APURAÇÃO QUE ALTERA A COMPETÊNCIA DA RECEITA A SER OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA CORRETA APURAÇÃO.
Contrato de parceria que prevê apuração do produto da parceria de forma diversa da correta apuração do IRPJ e da CSLL. Previsão que altera a competência da receita que deveria ser oferecida à tributação.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.720780/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.447 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2024
Recorrente
AGRO PECUÁRIA SCHWANCK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO FISCAL.
Cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
omissão de receita.
CONTRATO DE PARCERIA. PREVISÃO DE APURAÇÃO QUE ALTERA
A COMPETÊNCIA DA RECEITA A SER OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO.
DESVIRTUAMENTO DA CORRETA APURAÇÃO.
Contrato de parceria que prevê apuração do produto da parceria de forma
diversa da correta apuração do IRPJ e da CSLL. Previsão que altera a
competência da receita que deveria ser oferecida à tributação.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.720780/2013-83
Fl. 4700
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto
Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Miriam Costa Faccin.

Fl. 4701
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, acrescidos de multa de ofício 75% (setenta e cinco por cento), e juros de mora,
referente a fatos geradores ocorridos no período de 2008, 2009 e 2010, assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls. 04,
22, 24, 41 e 46), o lançamento originou-se em razão da constatação da seguintes infrações:
(i)
omissão de receitas da atividade caracterizada pela falta de oferecimento à
tributação de R$ 28.000,00 referente à troca do eqüino AS MALKE QUE
PROMESSA pelo eqüino BT SACANA DO JUNCO, em 23/04/2008, com
repercussão na apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
(ii)
omissão de receitas da atividade referente a acerto de contas previsto no
Contrato de Parceria Agrícola e Pecuária assinado em 01/03/2000 entre a
parceira-outorgante Agro Pecuária Schwanck Ltda. e o parceiro-outorgado
Condomínio Agro Pecuário Schwanck, que não foi escriturado nem
tributado nos períodos de apuração encerrados em 30/09/2008,
31/03/2009, 30/09/2009, 31/12/2009 e 31/03/2010, com repercussão na
apuração do IRPJ e CSLL;
(iii)
falta de recolhimento de CSLL sobre outras receitas e demais resultados,
no valor de R$ 610,21, no período de apuração encerrado em 31/12/2010;
Fl. 4702
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

(iv)
falta de recolhimento de CSLL sobre receitas da atividade escrituradas e
não declaradas, no valor de R$ 477.645,48, no período de apuração
encerrado em 31/12/2010.
Em 25/06/2013 (e-fl. 4.606), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto
de Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 4.612/4.624), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
é uma sociedade empresária limitada, que tem por objeto social o cultivo,
o comércio e o depósito de produtos agrícolas e a criação, a compra e
venda de animais;
(ii)
mantém, desde 01/03/2000, um Contrato de Parceria Agrícola e Pecuária
com o Condomínio Agropecuário Schwanck (parceiro outorgado), através
do qual estão estabelecidos direitos e obrigações, tal como consta no
Relatório de Procedimento de Fiscalização;
(iii)
o Fisco incorreu numa série de equívocos, ao lavrar os autos de infração do
IRPJ e da CSLL, notadamente pelo fato de ter “ignorado” o que ficou
convencionado através do contrato firmado entre a Impugnante e o
Condomínio Agropecuário Schwanck, ou seja, que os resultados seriam
apurados anualmente no mês de dezembro e a participação do parceiro
outorgante paga de acordo com a disponibilidade financeira do
Condomínio;
(iv)
o contrato firmado entre as partes, em nenhum momento e por nenhuma de
suas cláusulas, desrespeitou os princípios da entidade e da competência,
vez que os “Patrimônios” do parceiro outorgante e do parceiro outorgado
não se confundem, pois cada qual continua detendo, em termos de bens e
direitos, tudo o que lhe pertencia no momento em que foi formalizado o
contrato;
(v)
não havendo, no contrato firmado, previsão no sentido de que os
“patrimônios” não sejam mantidos íntegros, restou obedecido o princípio
da entidade, tal como estabelecido pela legislação de regência;
(vi)
Autoridade Fiscal, ao dizer que o princípio da entidade teria sido
inobservado pela autuada, incorreu em lamentável equívoco, decorrente,
certamente, de uma errônea interpretação do contrato de parceria firmado
entre as partes. Ou, pior que isso, por lhe faltar argumento sólido capaz de
justificar o seu procedimento, dita autoridade se apegou a tal princípio,
sem conseguir, contudo, apresentar qualquer justificativa para tanto;
(vii)
o mesmo ocorre com a alegação de que a autuada teria deixado de observar
o princípio da competência;
(viii) no relatório fiscal ficou consignado que, nos anos-calendário de 2008,
2009 e 2010, ela foi tributada com base no lucro presumido, adotando o
Fl. 4703
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

“regime de caixa”, e que o Condomínio Agropecuário Schwanck também
considerou o regime de caixa na escrituração do seu Livro Caixa;
(ix)
se a legislação do imposto de renda, ao tratar da forma de tributação com
base no lucro presumido, permite que o contribuinte faça uso do regime de
caixa, não pode o fisco modificar esta opção, para dizer que ele deveria ter
considerado o regime de competência. Mais grave ainda é o fato de o fisco
se apegar a esse argumento para justificar a lavratura de autos de infração,
tipificando tais fatos como omissão de receita;
(x)
o Demonstrativo de Acerto da Parceria – Agropecuária Schwanck Ltda. x
Condomínio Agropecuária Schwanck – espelha, com absoluta clareza, que
elementos se tomou por base, em cada um dos anos-calendário que foram
objeto da fiscalização, para se processar o acerto de contas. Pelo que nele
está contido, é fácil perceber que todos os ajustes feitos ao final de cada
ano são convertidos em quantidades de sacas de arroz, por ser esta a
moeda de pagamento dos valores a que o parceiro outorgante faz jus;
(xi)
na apuração dos acertos feitos entre a impugnante e o parceiro outorgado,
em cada trimestre, o fisco levou em consideração unicamente os trimestres
em que o resultado foi positivo, desconsiderando sem motivação aqueles
em que o resultado foram negativos. Tais resultados negativos deveriam
ter sido deduzidos dos resultados positivos subsequentes. Junta planilha, às
fls. 4652, demonstrando o referido erro. A título de exemplo, basta ver o
que foi considerado pelo fisco no ano-calendário de 2010, quando, o
acerto global resultou negativo (R$ 132.869,67) e o Fisco considerou, para
fins de tributação, o montante de R$ 727.300,21, relativo ao primeiro
trimestre;
(xii)
a autuação faz referência a uma operação de permuta de equino,
processada entre a impugnante e o pecuarista Alfredo Ribeiro Telechea,
sendo que ambos os animais foram negociados pelo mesmo valor de R$
28.000,00;
(xiii) a Impugnante considerou essa operação como sendo de uma simples
permuta sem torna, e, por não ter havido nenhuma modificação em seu
patrimônio, deixou de considerá-la tributada para fins de IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS. Agora, contudo, revendo o fato, percebeu que se equivocara e
se propõe a pagar o IRPJ e CSLL devidos;
(xiv) o PIS e a COFINS, entretanto, encontram-se prescritos, à luz do artigo
150, § 4° do CTN, tendo em vista que o fato gerador é de 05/2008 e o auto
de infração foi lavrado em 06/2013.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 09 de outubro de 2019, a 2a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”), em Acórdão de no 15-
48.080 (e-fls. 4.660/4.672), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
Fl. 4704
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

(i)
a Impugnante alegou a decadência do direito do Fisco constituir o crédito
tributário relativo ao PIS e COFINS incidente sobre a operação de troca do
equino AS MALKE QUE PROMESSA pelo equino BT SACANA DO
JUNCO, em 23/04/2008, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN;
(ii)
é procedente a alegação. O fato gerador dessas contribuições ocorreu em
30/04/2008 e os débitos declarados foram extintos por compensação,
portanto, o termo final para constituição do crédito tributário
correspondente era 30/04/2013. A Impugnante somente foi cientificada do
lançamento fiscal em 25/06/2013;
(iii)
resta apreciar a contestação do lançamento relativo à omissão de receitas
da atividade referente ao acerto de contas previsto no Contrato de Parceria
Agrícola e Pecuária firmado entre a autuada e o Condomínio Agro
Pecuário Schwanck;
(iv)
o fato deste contrato prever uma apuração anual do produto da parceria, no
mês de dezembro, desvirtua sim a correta apuração do IRPJ e CSLL pela
autuada, que é optante pelo lucro presumido, estando obrigada a uma
apuração trimestral destes tributos. A opção pelo regime de caixa em nada
justifica a apuração destes tributos em períodos de apuração diversos do
que as receitas tenham sido recebidas, mesmo que ainda não tenham sido
repassadas pelo Condomínio à autuada. Nestes termos, um ajuste de contas
anual, altera sim a competência que parte da receita deveria ser oferecida à
tributação pela autuada;
(v)
a alegação de que não haveria qualquer prejuízo ao fisco, sob o
fundamento de que os tributos estariam sendo recolhidos ora pelo
Condomínio ora pela autuada, quem tiver comercializado os produtos da
parceria, demonstra uma clara violação ao princípio da entidade e à
própria clausula contratual que previa que a comercialização caberia ao
Condomínio, não à autuada. As receitas provenientes da comercialização
dos produtos da parceria deveriam ser tributadas proporcionalmente por
cada uma das partes, na razão dos percentuais estabelecidos
contratualmente, e de acordo com as obrigações tributárias que cada um
das partes estavam sujeitas, e eventuais ajustes deveriam observar tais
obrigações;
(vi)
a tributação por cada uma das partes, de acordo com quem tiver realizado a
comercialização dos produtos da parceria, e ajustes fora do período de
apuração trimestral a que estava sujeita a autuada, e em sacas de arroz para
posterior comercialização, não atendem as obrigações tributárias a que
estava sujeita a autuada. Portanto, correta a apuração fiscal, realizada de
acordo com as receitas de venda dos produtos da parceria, seja pelo
Condomínio seja pela autuada, nos percentuais previstos contratualmente,
e nos períodos em que ocorreram os recebimentos;
(vii)
a Impugnante alega ainda que na apuração dos acertos feitos entre ela e o
parceiro outorgado, em cada trimestre, o fisco levou em consideração
Fl. 4705
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

unicamente os trimestres em que o resultado foi positivo, desconsiderando
sem motivação aqueles em que os resultados foram negativos. Contudo,
tais resultados negativos constituem na realidade receitas que deveriam ter
sido tributadas pelo Condomínio, mas que foram tributadas indevidamente
pela fiscalizada. Assim, por não se tratar de receitas da autuada, não
haveria por que a fiscalização deduzi-las das omissões de receitas próprias
da fiscalizada, apuradas em períodos subsequentes. Eventuais valores
pagos a maior poderiam ser objeto de pedido de restituição ou
compensação, pedido esse de iniciativa da Interessada;
(viii) voto por considerar não impugnada a parcela do crédito tributário abaixo
identificada (principal e juros moratórios correspondentes), e por julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário
lançado.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO FISCAL.
Cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de
receita.
CSLL.TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento de IRPJ,
constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o mesmo
entendimento à CSLL.
PIS/COFINS. DECADÊNCIA.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, existindo
pagamento/compensação, o prazo decadencial aplicável é o previsto no art. 150, § 4o, do
CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Em 19/12/2019, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 15-48.080, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 4.691), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 4.677/4.690) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
no v. acórdão recorrido — esbarra no que determina a legislação do IRPJ e
da CSLL, que tratam da tributação com base no lucro presumido,
notadamente na parte em que fica estabelecido que as bases de cálculo de
ambas as exações são apuradas tomando por base o regime de caixa, ou
seja, as receitas efetivamente recebidas;
Fl. 4706
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

(ii)
não se pode conceber como correta, a justificativa apresentada no v
acórdão recorrido, segundo a qual "a opção pelo regime de caixa em nada
justifica a apuração destes tributos em períodos de apuração diversos do
que as receitas tenham sido recebidas, mesmo que ainda não tenham sido
repassadas pelo Condomínio à autuada";
(iii)
o fato de o Condomínio (parceiro outorgado) adotar procedimento
diferente para a tributação de suas receitas, por se tratar de pessoas físicas,
não significa dizer que a ora Recorrente (parceiro outorgante) tenha que
observar os mesmos períodos de apuração de receitas, para fins de sua
tributação, pois estas somente são auferidas quando houver o efetivo
repasse de numerário para o seu caixa, consoante previsto na cláusula 6a
do contrato de parceria, o qual tem força de lei entre as partes,
especialmente porque não contraria nenhuma lei vigente no nosso
ordenamento jurídico.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 4707
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
19/12/2019 (e-fl. 4.691), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 16/01/2020
(e-fl. 4.676), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento das exigências tributárias relativas
ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescidos de multa de ofício 75% (setenta e cinco por cento), e
juros de mora, referente a fatos geradores ocorridos no período de 2008, 2009 e 2010, assim
discriminado:

Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido (e-fls. 4.660/4.672) acolheu a
preliminar arguida pela Impugnante, para reconhecer “a decadência do direito do fisco constituir

3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 4708
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

o crédito tributário relativo ao PIS e COFINS incidente sobre a operação de troca do equino AS
MALKE QUE PROMESSA pelo equino BT SACANA DO JUNCO, em 23/04/2008, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Ainda preliminarmente, a impugnante alegou a decadência do direito do fisco
constituir o crédito tributário relativo ao PIS e COFINS incidente sobre a operação de
troca do equino AS MALKE QUE PROMESSA pelo equino BT SACANA DO
JUNCO, em 23/04/2008, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
É procedente a alegação. O fato gerador destas contribuições ocorreu em
30/04/2008 e os débitos declarados foram extintos por compensação, portanto, o
termo final para constituição do crédito tributário correspondente era 30/04/2013. A
impugnante somente foi cientificada do lançamento fiscal em 25/06/2013”. (e-fl. 4.670,
g.n.)
A partir desse panorama, conclui-se que restou o “lançamento relativo à omissão
de receitas da atividade referente ao acerto de contas previsto no Contrato de Parceria
Agrícola e Pecuária firmado entre a autuada e o Condomínio Agro Pecuário Schwanck”.
Pois bem.
Conforme relatado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a procedência
parcial da Impugnação no fato de que, o contrato de parceria, ao “prever uma apuração anual
do produto da parceria, no mês de dezembro, desvirtua sim a correta apuração do IRPJ e
CSLL pela autuada, que é optante pelo lucro presumido, estando obrigada a uma apuração
trimestral destes tributos”, nos seguintes termos:
“A opção pelo regime de caixa em nada justifica a apuração destes tributos
em períodos de apuração diversos do que as receitas tenham sido recebidas, mesmo
que ainda não tenham sido repassadas pelo Condomínio à autuada. Nestes termos, um
ajuste de contas anual, altera sim a competência que parte da receita deveria ser
oferecida à tributação pela autuada.
A alegação de que não haveria qualquer prejuízo ao fisco, sob o fundamento de
que os tributos estariam sendo recolhidos ora pelo Condomínio ora pela autuada, quem
tiver comercializado os produtos da parceria, demonstra uma clara violação ao
princípio da entidade e à própria clausula contratual que previa que a
comercialização caberia ao Condomínio, não à autuada. As receitas provenientes da
comercialização dos produtos da parceria deveriam ser tributadas proporcionalmente
por cada uma das partes, na razão dos percentuais estabelecidos contratualmente, e
de acordo com as obrigações tributárias que cada um das partes estavam sujeitas,
e eventuais ajustes deveriam observar tais obrigações.
Assim, a tributação por cada uma das partes, de acordo com quem tiver
realizado a comercialização dos produtos da parceria, e ajustes fora do período de
apuração trimestral a que estava sujeita a autuada, e em sacas de arroz para posterior
comercialização, não atendem as obrigações tributárias a que estava sujeita a
autuada. Portanto, correta a apuração fiscal, realizada de acordo com as receitas de
venda dos produtos da parceria, seja pelo Condomínio seja pela autuada, nos
percentuais previstos contratualmente, e nos períodos em que ocorreram os
recebimentos.
A impugnante alega ainda que na apuração dos acertos feitos entre ela e o
parceiro outorgado, em cada trimestre, o fisco levou em consideração unicamente os
Fl. 4709
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

trimestres em que o resultado foi positivo, desconsiderando sem motivação aqueles em
que os resultados foram negativos. Contudo, tais resultados negativos constituem na
realidade receitas que deveriam ter sido tributadas pelo Condomínio, mas que
foram tributadas indevidamente pela fiscalizada. Assim, por não se tratar de receitas
da autuada, não haveria por que a fiscalização deduzi-las das omissões de receitas
próprias da fiscalizada, apuradas em períodos subsequentes. Eventuais valores pagos
a maior poderiam ser objeto de pedido de restituição ou compensação, pedido esse
de iniciativa da interessada”. (e-fl. 4.671, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que:

[...]

(e-fls. 4.687/ 4.688).
Como se vê, a questão trazida a este Colegiado consiste em definir se o contrato
de parceria, ao prever uma apuração anual do produto da venda da parceria, altera a correta
apuração do IRPJ e CSLL pela Recorrente.
Delimitada a insurgência recursal a ser apreciada, faz-se necessário revisitar
alguns conceitos para melhor contextualizar a controvérsia.

Contrato de Parceria Rural
No contrato de parceria rural ambas as partes, parceiro-outorgante e parceiro-
outorgado, assumem riscos inerentes ao empreendimento rural, de forma que o rendimento
percebido por ambos é considerado lucro/fruto da atividade rural. Essa a lição extraída da Lei n°
8.023/90, que altera a legislação do Imposto de Renda sobre o resultado da atividade rural e dá
outras providências:
Lei n° 8.023/1990
Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade
rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de conformidade
com o disposto nesta lei, separadamente, na proporção dos rendimentos que couber a
cada um.
Fl. 4710
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

Deste modo, no contrato de parceria cada uma das partes irá tributar o resultado
da atividade rural que lhe seja atribuível, de acordo com o que inicialmente avençado. A
tributação é, portanto, independente entre parceiro-outorgante e parceiro-outorgado, de forma
que eles não devem ser considerados solidários ou responsáveis entre si, e ações particulares de
cada um não devem ter o condão de impactar de qualquer forma a tributação um do outro5.
Não obstante a liberdade contratual6, para fins tributários, deve-se atentar para o
princípio da essência sobre a forma, que busca extrair a essência do negócio jurídico em
detrimento das formalidades adotadas. Portanto, para fins tributários o que importa é a
relação de fato e seus reflexos econômicos, e não meramente a relação de direito do negócio
jurídico.
Tanto o é que, os artigos 116, parágrafo único, e 118 do Código Tributário
Nacional (“CTN”) determinam a necessidade da tributação recair sobre os fatos econômicos, e
não sobre os fatos formalmente previstos em negócios jurídicos. Confira-se:
Art. 116 [...]
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Assim, cabe à Autoridade Fiscal identificar os requisitos impostos pela norma
para que reste configurada a natureza do contrato.
In casu, conforme consta do “Relatório do Procedimento Fiscal de Fiscalização”
(e-fls. 52/66) a Autoridade Fiscal constatou omissão de receitas do valor escriturado pela
Recorrente, da receita apurada anualmente pelo Condomínio, nos anos de 2008, 2009 e 2010,
como se depreende dos trechos abaixo transcritos:

5 LEITE, Rafael. Aspectos Tributários dos Contratos Agrícolas de Arrendamento e Parceria. In: A Tributação no
Agronegócio. Adriano Andrade Muzzi {et al.}; organizado por Luiz Henrique Nery Massara, Marcelo Hugo de
Oliveira Campos e Paulo Honório de Castro Junior, Casa do Direito: Belo Horizonte, 2020, p. 284/285.
6 Valendo das lições de Direito Civil, às pessoas é garantida a autonomia de vontade, permitindo que tenham
liberdade contratual a fim de que sejam livres para firmar ou não contratos, bem como para dispor sobre seus
conteúdos, no limite da legalidade e constitucionalidade.
Fl. 4711
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

Da análise dos autos, verifica-se que o Termo n° 004 - Termo de Intimação Fiscal
de 17/09/2012, solicitou à Recorrente que indicasse a conta contábil na qual se dava a
contabilização dos resultados advindos da parceria entre a Recorrente e o Condomínio Agro
Pecuário Schwanck. Já em 17/06/2013, ou seja, no ano seguinte, em atendimento ao Termo n°
009 e 011, e no intuito de justificar as diferenças entre os percentuais de participação e os
efetivamente executados, a Recorrente afirmou que:

Na hipótese, se havia previsão contratual para o ajuste de contas anual, se já havia
receita apurada pelo Condomínio – conforme demonstrado pela Autoridade Fiscal– e, se já havia
transcorrido mais de um ano, caberia à Recorrente a comprovação do oferecimento das
receitas à tributação, o que de fato não fez.
Ora, se a participação da Recorrente for “paga de acordo com as disponibilidades
financeiras do CONDOMÍNIO (pessoas físicas)”, não serão apuradas nem mesmo anualmente.
Fl. 4712
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

No caso, a Autoridade Fiscal demonstra que a análise não se limitou ao ano de 2008, mas
alcançou também 2009 e 2010 e, não verificou o oferecimento das receitas à tributação nos
períodos posteriores.
A respeito, pontuou a Autoridade Autuante:

A propósito, este Conselho em caso similar assim decidiu:
LUCRO PRESUMIDO. LOTEAMENTO/INCORPORAÇÃO TERRENO ALHEIO.
PARCERIA. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS. O contrato particular de parceria
firmado entre pessoas jurídicas com o fim de lotear terreno e promover benfeitorias nos
lotes e respectiva repartição de receitas proporcionais a custos não pode ser oposto à
Fazenda Nacional, se divergente das disposições legais vigentes, só tendo eficácia
inter partes nos termos do art. 126 do CTN. A empresa que opta pelo regime de
apuração do lucro na forma presumida deve oferecer toda a receita obtida com a
venda dos lotes de sua propriedade à tributação na forma do disposto no artigo.
(Processo n° 10410.001152/2006-55. Acórdão n° 1801-00.609. Sessão de 28/06/2011.
Relatora Ana de Barros Fernandes, g.n.)
Ademais, a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis litteris as alegações
apresentadas na Impugnação, conforme demonstram os trechos abaixo:
Impugnação (e-fl. 4.616);

Fl. 4713
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

Recurso Voluntário (e-fl. 4.684):

***********************************************************************
Impugnação (e-fl. 4.617):
Fl. 4714
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

Recurso Voluntário (e-fl. 4.685/4.686):
Fl. 4715
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/997 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)8, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A impugnação é tempestiva e atende a todos os requisitos de admissibilidade,
por isso, dela tomo conhecimento.
Preliminarmente, cabe registrar que o crédito tributário, abaixo identificado,
consta no extrato do processo, às fls. 4654/4656, como suspenso para julgamento de
impugnação, contudo, trata-se de matéria expressamente não contestada.

7 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
8 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 4716
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

Ainda preliminarmente, a impugnante alegou a decadência do direito do fisco
constituir o crédito tributário relativo ao PIS e COFINS incidente sobre a operação de
troca do equino AS MALKE QUE PROMESSA pelo equino BT SACANA DO
JUNCO, em 23/04/2008, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
É procedente a alegação. O fato gerador destas contribuições ocorreu em
30/04/2008 e os débitos declarados foram extintos por compensação, portanto, o termo
final para constituição do crédito tributário correspondente era 30/04/2013. A
impugnante somente foi cientificada do lançamento fiscal em 25/06/2013.
No mérito, resta apreciar a contestação do lançamento relativo à omissão de
receitas da atividade referente ao acerto de contas previsto no Contrato de Parceria
Agrícola e Pecuária firmado entre a autuada e o Condomínio Agro Pecuário Schwanck.
A impugnante alega que o contrato de parceria em nenhum momento e por
nenhuma de suas cláusulas desrespeitou os princípios da entidade e da competência.
Entretanto, o fato deste contrato prever uma apuração anual do produto da
parceria, no mês de dezembro, desvirtua sim a correta apuração do IRPJ e CSLL pela
autuada, que é optante pelo lucro presumido, estando obrigada a uma apuração
trimestral destes tributos. A opção pelo regime de caixa em nada justifica a apuração
destes tributos em períodos de apuração diversos do que as receitas tenham sido
recebidas, mesmo que ainda não tenham sido repassadas pelo Condomínio à autuada.
Nestes termos, um ajuste de contas anual, altera sim a competência que parte da receita
deveria ser oferecida à tributação pela autuada.
A alegação de que não haveria qualquer prejuízo ao fisco, sob o fundamento de
que os tributos estariam sendo recolhidos ora pelo Condomínio ora pela autuada, quem
tiver comercializado os produtos da parceria, demonstra uma clara violação ao princípio
da entidade e à própria clausula contratual que previa que a comercialização caberia ao
Condomínio, não à autuada. As receitas provenientes da comercialização dos produtos
da parceria deveriam ser tributadas proporcionalmente por cada uma das partes, na
razão dos percentuais estabelecidos contratualmente, e de acordo com as obrigações
tributárias que cada um das partes estavam sujeitas, e eventuais ajustes deveriam
observar tais obrigações.
Assim, a tributação por cada uma das partes, de acordo com quem tiver realizado
a comercialização dos produtos da parceria, e ajustes fora do período de apuração
trimestral a que estava sujeita a autuada, e em sacas de arroz para posterior
comercialização, não atendem as obrigações tributárias a que estava sujeita a autuada.
Portanto, correta a apuração fiscal, realizada de acordo com as receitas de venda dos
produtos da parceria, seja pelo Condomínio seja pela autuada, nos percentuais previstos
contratualmente, e nos períodos em que ocorreram os recebimentos.
A impugnante alega ainda que na apuração dos acertos feitos entre ela e o
parceiro outorgado, em cada trimestre, o fisco levou em consideração unicamente os
trimestres em que o resultado foi positivo, desconsiderando sem motivação aqueles em
que os resultados foram negativos. Contudo, tais resultados negativos constituem na
realidade receitas que deveriam ter sido tributadas pelo Condomínio, mas que foram
tributadas indevidamente pela fiscalizada. Assim, por não se tratar de receitas da
autuada, não haveria por que a fiscalização deduzi-las das omissões de receitas próprias
da fiscalizada, apuradas em períodos subsequentes. Eventuais valores pagos a maior
poderiam ser objeto de pedido de restituição ou compensação, pedido esse de iniciativa
da interessada.
Dessa forma, voto por considerar não impugnada a parcela do crédito tributário
abaixo identificada (principal e juros moratórios correspondentes), e por julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado,
conforme abaixo detalhado:
Fl. 4717
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 4718
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-003.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720780/2013-83

Fl. 4719
DF CARF MF
Original